Tribunal: TJES
Processo: 0011790-61.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Variação Cambial; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011790-61.2014.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: JOSE FRANCISCO BALDOTTO DA ROCHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
DESCONTO NA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR SUPOSTAS FALTAS INJUSTIFICADAS. FREQUÊNCIA REALIZADA PELA CHEFIA IMEDIATA ATESTANDO O COMPARECIMENTO AO TRABALHO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE RECONHECIDA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE OFÍCIO PARA OUTRA LOCALIDADE, EMBORA SEJA ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SE DEU DE MANEIRA DESARRAZOÁVEL. MODIFICAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO DE SERVIDOR QUE ESTAVA EM DETERMINADAS SEDES PRÓXIMAS HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE TEMPO HÁBIL E RAZOÁVEL PARA SOLICITAR O VALE-TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REUNIÃO QUE COMUNICOU ESTES FATOS MARCADA POR INTENSAS INJÚRIAS E CALÚNIAS POR PARTE DA CHEFIA. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Apesar de estar inserido na discricionariedade do administrador público, o ato administrativo que modifica a lotação do servidor público, de ofício, isto é, no interesse da Administração, deve ser devidamente motivado, ainda que posteriormente, a fim de possibilitar o seu controle e, com isso, evitar arbitrariedades, como, por exemplo, quando a remoção é implementada como uma forma de punição ao servidor público, entendimento este que efetiva os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37,
caput
, da Constituição da República, bem como aqueles previstos no art. 2º da Lei nº 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

2
)
Pautada sob o direito fundamental de acesso à justiça e da garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), mas restringida pelo princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), a jurisprudência pátria tem firmado a orientação no sentido de que o controle jurisdicional do processo administrativo é permitido para aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, apenas, ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo).

3)
Nenhum servidor público acusado da prática de transgressão funcional, no caso as alegadas faltas injustificadas, poderá ser processado administrativamente e julgado por autoridade superior ou correicional, sem que lhe seja assegurada a possibilidade de ter ciência de todos os atos e de participar ativamente durante o procedimento, sob pena de nulidade do processo administrativo por afronta aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Como, na hipótese, a autarquia estadual apelante pretendia comprovar a existência de eventuais faltas injustificadas do apelante para motivar os descontos que pretendia fazer em sua remuneração no mês de janeiro, era imprescindível que tivesse solicitado autorização do servidor apelado ou instaurado procedimento administrativo específico com este escopo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

4
)
A Lei Estadual nº 8.391/87 instituiu o benefício do vale-transporte para os servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Estado do Espírito Santo, englobando, assim, a autarquia estadual apelante, de forma que o apelado faria jus ao seu recebimento, entretanto a legislação exige que o servidor faça o prévio requerimento para avaliar se preencher os requisitos necessários para tanto. Ocorre que, diante da postura arbitrária da autarquia estadual recorrente, a qual repentinamente modificou a lotação do apelado, impondo-lhe a obrigação de no dia seguinte comparecer a outro local para exercer suas funções, não foi possível ao recorrido efetuar o requerimento do vale-transporte em tempo oportuno para custear suas despesas com a locomoção, o que decorre de postura manifestamente desarrazoável da recorrente, sendo que não há dúvidas que o apelado faria jus àquela benesse, pois esta lhe foi concedida a partir de abril de 2014.

5
)
Não há que falar em reforma da sentença objurgada que impôs à autarquia estadual apelante a condenação de efetuar o pagamento de indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor do apelado, na medida em que teve indevidamente decotada sua remuneração de um mês inteiro de trabalho, prejudicando gravemente sua subsistência digna e afetando diversas de suas relações por não poder honrar com os compromissos que dependiam de seu salário, foi forçado a modificar, de um dia para o outro, o seu local de trabalho depois de mais de 30 (trinta) anos laborando entre as sedes de Guaçuí e Alegre, sem que lhe tenham oportunizado requerer a benesse que custearia suas despesas com transporte e, para agravar mais as ofensas aos seus direitos da personalidade, a própria sindicância de averiguação apurou que o recorrido e outros servidores do DER-ES foram destratados, severamente, por uma Diretora daquela autarquia, na reunião para a qual foram convocados, sendo que a própria apelante nunca negou enfaticamente à assertiva do recorrido que foi vítima de injúria e calúnia naquela reunião.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Departamento
de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES)
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES (fls. 289/291) que, nos autos da
ação

indenizatória
proposta por
José Francisco Baldotto da Rocha
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a autarquia estadual requerida a pagar ao autor a despesa que ele teve com transporte relativa ao período de 19/02/2014 a 26/02/2014, a remuneração suprimida de janeiro de 2014 (descontada em fevereiro e em março daquele mesmo ano), as custas de reposição e, ainda, indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), deixando de acolher as demais postulações.

Depreende-se do caderno processual que o autor é servidor público estadual vinculado ao DER-ES, ocupante do cargo efetivo de Técnico Operacional, desde 1980, e, embora sempre tenha exercido suas funções no município de Alegre-ES, após comunicação feita numa reunião por uma Diretora daquela autarquia estadual, foi transferido no dia seguinte para a sede de Cachoeiro de Itapemirim-ES, o que foi feito por meio de injúrias e ameaças de corte de remuneração, sob a alegação que a unidade de Alegre-ES estaria desativada há algum tempo e ele e outros servidores permaneciam atuando no local, o que justificaria, ainda, o corte da remuneração do mês de janeiro de 2014, o que foi providenciado por intermédio de descontos nas folhas de fevereiro e março daquele ano.

Diante deste cenário, o apelado ajuizou ação ordinária objetivando receber a remuneração que lhe foi decotada e, considerando a remoção de inopino (de Alegre para Cachoeiro de Itapemirim-ES), as despesas com trasporte que estimou em aproximadamente R$ 742,00 (setecentos e quarenta e dois reais), além de ser indenizado pelos danos morais que teria suportado.

Após o transcurso do feito, no qual o recorrido informou que apenas teve notícia da existência de processo administrativo que embasou o corte de sua remuneração com a apresentação da contestação pelo DER nesta demanda, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo que o decote de um mês de remuneração do apelado se deu por meio de processo administrativo nulo, no qual não foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, e que seria devido indenizá-lo pelos danos materiais que teve com o transporte logo após ser informado da mudança abrupta de sua lotação e pelos danos morais que suportou com toda a situação e com as injúrias que foram perpetradas por uma Diretora do DER, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela autarquia estadual demandada.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em apurar se o corte da remuneração do mês de janeiro de 2014 do apelado e as despesas que teve com o transporte de Alegre para Cachoeiro de Itapemirim em virtude da remoção repentina de sua lotação devem ser ressarcidos e se tais circunstâncias, aliadas ao fato de ter sido supostamente vilipendiado por uma Diretora do DER, seriam suficientes para caracterizar o dano moral indenizável.

A movimentação, transferência, localização, realocação ou remoção de servidores públicos são atos administrativos sujeitos ao poder discricionário da Administração Pública, uma vez que aqueles não são dotados do atributo da inamovibilidade, o que possibilita a distribuição dos recursos humanos para buscar a eficiente prestação da atividade administrativa e, consequentemente, o atingimento do interesse público.

Contudo, apesar de estar inserido na discricionariedade do administrador público,
o ato administrativo que modifica a lotação do servidor público, de ofício, isto é, no interesse da Administração, deve ser devidamente motivado, ainda que posteriormente
, a fim de possibilitar o seu controle e, com isso, evitar arbitrariedades, como, por exemplo, quando a remoção é implementada como uma forma de punição ao servidor público, entendimento este que efetiva os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37,
caput
, da Constituição da República, bem como aqueles previstos no art. 2º da Lei nº 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

Nessa linha, o art. 50, inciso I e § 1º, da Lei nº 9.784/99, dispõe expressamente que
“
Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses”
e que
“
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato”
.

No mesmo caminho, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática”
(AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022, STJ).

Outrossim, pautada sob o direito fundamental de acesso à justiça e da garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), mas restringida pelo princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), a jurisprudência pátria tem firmado a orientação no sentido de que o controle jurisdicional do processo administrativo é permitido para aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, apenas, ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo).

Partindo dessas premissas, o atento exame do caderno processual não permite chegar a conclusão diversa daquela encontrada pelo juízo
a quo
, qual seja, que a restituição da remuneração paga do mês de janeiro de 2014 do apelado decorreu de processo administrativo eivado de nulidade e com base em premissa fática equivocada e que a remoção, de ofício e repentina, de lotação do servidor recorrido fez com que este tivesse despesas com transporte inesperadas, sem que tivesse tido tempo hábil para solicitar tempestivamente o vale-transporte, circunstâncias estas que, somadas à postura arbitrária, desrespeitosa e vilipendiosa, de uma autoridade superior do DER, fizeram com que o apelado fosse exposto a situação vexatória, humilhante e aflitiva, a qual teve capacidade para afrontar seus direitos da personalidade, fazendo jus, portanto, ao recebimento de indenização por danos morais.

Afere-se dos autos que o superior imediato do apelado, Engenheiro e Superintendente Regional do DER naquela região, Fábio Longui Batista, atestou a frequência dele no mês de janeiro de 2014, mas como a autarquia estadual apelante decidiu cortá-las, provavelmente a título de punição por ordem arbitrária de um de suas Diretoras, descontou o valor correspondente nos meses de fevereiro e março de 2014 (fls. 23 e 179).

Esta circunstância decorreu de uma reunião havida em 18/02/2014, para tratar da lotação ou localização do apelado, na qual, todavia, as autoridades superiores ali presentes decidiram aplicar o corte da remuneração do mês anterior (janeiro), apesar de inexistir prova que o recorrido tivesse ciência do seu dever de comparecer na sede cachoeirense da autarquia estadual recorrente. Todavia, como a frequência de janeiro de 2014 já havia sido atestada, descontou-se o corte da frequência desse mês, como faltas ao serviço, na forma do art. 29, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 46/94
1
, nos pagamentos dos meses de fevereiro e de março de 2014, ausências estas que não ocorreram.

Também se extrai dos autos que a sindicância instaurada para apurar as supostas faltas injustificadas do apelado, as quais teriam sido configuradas pelo comparecimento dele na sede da autarquia estadual apelante de Guaçuí e/ou de Alegre, e não na de Cachoeiro de Itapemirim-ES, foi
exclusivamente para averiguação sumária
(fl. 180), isto é, sem caráter punitivo, de maneira que não servia, nem serve para embasar qualquer tipo de sanção disciplinar que exceda uma mera advertência, especialmente porque
não se submete aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, em consonância com o disposto no art. 249,
caput
e §§ 2º e 4º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94
2
.

Nenhum servidor público acusado da prática de transgressão funcional, no caso as alegadas faltas injustificadas, poderá ser processado administrativamente e julgado por autoridade superior ou correicional, sem que lhe seja assegurada a possibilidade de ter ciência de todos os atos e de participar ativamente durante o procedimento, sob pena de nulidade do processo administrativo por afronta aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como, na hipótese, a autarquia estadual apelante pretendia comprovar a existência de eventuais faltas injustificadas do apelante para motivar os descontos que pretendia fazer em sua remuneração no mês de janeiro, era imprescindível que tivesse solicitado autorização do servidor apelado ou instaurado procedimento administrativo específico com este escopo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O desconto em folha de pagamento de servidor público, sob o pálio de ressarcimento ao erário, não afasta o dever legal da Administração de observar o devido processo legal em que sejam assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.”
(AgRg no REsp n. 802.252/RS, relator Ministro Celso Limongi [Desembargador Convocado do TJ/SP], Sexta Turma, julgado em 3/8/2010, DJe de 23/8/2010, STJ).

Perfilhando esta orientação, ao apreciar casos semelhantes ao aqui noticiado, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor público municipal em estágio probatório considerado inapto para o exercício do cargo em virtude de
faltas injustificadas – Ausência de prova de que o servidor foi formalmente cientificado quanto à existência do processo administrativo para o exercício do contraditório e ampla defesa – Ausência de assinatura de ciência do servidor quanto resultado de sua inaptidão no parecer da Comissão de Estágio Probatório – Ato administrativo anulado
, com a reintegração do impetrante – Sentença mantida – Reexame necessário e recuso voluntário improvidos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1023839-20.2022.8.26.0405; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2023; Data de Registro: 10/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR MUNICIPAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO PARA APURAÇÃO DE FALTA FUNCIONAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS - REALIZAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NULIDADE.
1. A realização de descontos, a posteriori, sobre a folha de pagamento do servidor, em decorrência de alegado cometimento de infrações funcionais (faltas injustificadas), exigia autorização do servidor ou regular procedimento administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa. 2. Caso em que os descontos foram iniciados sem oportunizar a prévia apresentação de defesa, e antes mesmo da apuração precisa do número de faltas imputadas ao servidor. 3. Pedido julgado procedente.
Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0672.12.007498-0/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2018, publicação da súmula em 18/04/2018).

Não há nenhuma prova no caderno processual que comprove que a chefia imediata do apelado, Superintendente Regional do DER-ES daquela localidade, tenha determinado a ele que passasse a comparecer na sede cachoeirense daquela autarquia estadual, descortinando que a presença do recorrido, noutra ou notras sedes da recorrente, foi permitida ou, ao menos, tolerada, até a data da reunião citada (18/02/2014), tanto que a mencionada chefia atribuiu nota máxima ao apelado na sua última avaliação antes do ocorrido e há notícia nos autos que, em novembro de 2013, foi feita uma outra reunião na qual a chefia informou que não queria prejudicar nenhum servidor que estava na mesma situação do recorrido e, por isso, poderiam continuar a exercer suas funções nas sedes de Guaçuí e Alegre.

Muito embora o Superintende Regional do DER-ES daquela região estivesse incomodado com o fato de o apelado e outros servidores estarem comparecendo em repartições da autarquia estadual diversas da sede cachoeirense, em virtude de algumas delas estarem desativas,
inexistem provas de qualquer ato administrativo
, formal ou, até mesmo, oriundo de comando verbal, de remoção deles para Cachoeiro de Itapemirim-ES, anterior à reunião do dia 18/02/2014
.

É verdade que nenhum servidor deve ser mantido vinculado à repartição administrativa que se encontra desativada, pois isto implicaria em ofensa aos princípios do interesse público, da moralidade e da eficiência, mas como não há nenhum elemento de prova que demonstre que o apelado tenha permanecido sem exercer suas atribuições em qualquer uma das sedes da autarquia estadual apelante e considerando que o primeiro ato administrativo (verbal) determinando sua remoção para a sede cachoeirense só ocorreu com a reunião do dia 18/02/2014, é imprescindível reconhecer a ilegalidade do decote da remuneração do recorrido de janeiro de 2014, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar esta ilegalidade sem que possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

A bem da verdade, como o apelado estava exercendo a função de motorista, ficava à disposição, a depender do seu vínculo junto à Alegre ou à Guaçuí, e desenvolvia a atribuição que lhe ia sendo ordenada pela chefia, razão pela qual, como nunca foi comunicado, jamais soube do encerramento das sedes do DER-ES daquelas localidades e, muito menos, que havia necessidade de passar a atuar em Cachoeiro de Itapemirim-ES.

Aliás, foi exatamente nesse sentido que a Comissão de Sindicância Investigativa concluiu seu relatório, enfatizando que
“Embora não existam mais atividades administrativas e operacionais nas chamadas residências de conserva de Alegre e Guaçui, os referidos servidores atuaram durante todos os anos de serviço nessas localidades. Dessa forma, os mesmos continuaram a entender que sua lotação era nas residências e não em Cachoeiro de Itapemirim, sede da SRO-2. Ademais, inexiste prova documental de que os mesmos tinham conhecimento forma de que a partir de janeiro de 2014 deveriam cumprir sua jornada de trabalho naquela localidade, desde 18 de fevereiro de 2014, quando foram informados, tal como os mesmos relatara, imediatamente passaram a cumprir com tal obrigação”
– fls. 255/257.

Ainda que o apelado tivesse sido removido por ordem de sua chefia e, consequentemente, faltado injustificadamente ao trabalho, o desconto de sua remuneração deveria ter sido feito por meio de processo administrativo no qual fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que não houve no caso,
descortinando a ilegalidade do procedimento e do próprio corte de sua remuneração, a qual lhe deve ser ressarcid
a
, conforme bem reconhecido na sentença objurgada
.

Este ato administrativo arbitrário e ilegal ainda fez com que o apelado fosse compelido a comparecer, já no dia seguinte à reunião de 18/02/2014, ao serviço em Cachoeiro de Itapemirim-ES, de modo que não teve tempo hábil e razoável para solicitar o vale-transporte a fim de custear suas despesas com esse novo traslado com fulcro na Lei Estadual nº 3.981/87, especialmente porque a legislação estadual não estava regulamentada para lhe assegurar o pagamento do período de trânsito (art. 36 da LCE nº 46/94
3
).

A Lei Estadual nº 8.391/87 instituiu o benefício do vale-transporte para os servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Estado do Espírito Santo, englobando, assim, a autarquia estadual apelante, de forma que o apelado faria jus ao seu recebimento, entretanto a legislação exige que o servidor faça o prévio requerimento para avaliar se preencher os requisitos necessários para tanto.

Ocorre que, diante da postura arbitrária da autarquia estadual recorrente, a qual repentinamente modificou a lotação do apelado, impondo-lhe a obrigação de no dia seguinte comparecer a outro local para exercer suas funções, não foi possível ao recorrido efetuar o requerimento do vale-transporte em tempo oportuno para custear suas despesas com a locomoção, o que decorre de postura manifestamente desarrazoável da recorrente, sendo que não há dúvidas que o apelado faria jus àquela benesse, pois esta lhe foi concedida a partir de abril de 2014,
descortinando, mais uma vez, o acerto da sentença objurgada em condenar a apelante
ao pagamento de
indenização
em favor do recorrido

pelas despesas que teve com transporte
no período de 19 a 26 de fevereiro de 2014.

Por derradeiro, também
não há que falar em reforma da sentença objurgada que impôs à autarquia estadual apelante a condenação de efetuar o pagamento de indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor do apelado
, na medida em que teve indevidamente decotada sua remuneração de um mês inteiro de trabalho, prejudicando gravemente sua subsistência digna e afetando diversas de suas relações por não poder honrar com os compromissos que dependiam de seu salário, foi forçado a modificar, de um dia para o outro, o seu local de trabalho depois de mais de 30 (trinta) anos laborando entre as sedes de Guaçuí e Alegre, sem que lhe tenham oportunizado requerer a benesse que custearia suas despesas com transporte e, para agravar mais as ofensas aos seus direitos da personalidade, a própria sindicância de averiguação apurou que o recorrido e outros servidores do DER-ES foram destratados, severamente, por uma Diretora daquela autarquia, na reunião para a qual foram convocados no dia 18/02/2014, bastando para tanto conferir os depoimentos de fls. 244/248 e 253/254, que coincidem com as declarações de fls. 249/250, e o próprio relatório daquele procedimento administrativo, sendo que a própria apelante nunca negou enfaticamente à assertiva do recorrido que foi vítima de injúria e calúnia naquela reunião.

Quanto ao valor da indenização, considerando a extensão do dano moral provocado, a gravidade da conduta que expôs o apelado a intenso sofrimento psíquico pela forma como foi tratado após mais de 30 (trinta) anos prestando serviços à autarquia estadual e levando em conta a capacidade econômica da apelante, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende o escopo pedagógico desta indenização e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que falar em enriquecimento ilícito (arts. 884 e 944 do CC/02).

A despeito de propor o desprovimento do recurso interposto pela autarquia estadual demandada, resta inviável estabelecer honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), uma vez que os honorários advocatícios sucumbenciais já foram arbitrados pelo juízo a quo no percentual máximo de 20% (vinte por cento).

Ante tais considerações,
conheço do recurso de apelação cível
e a ele
neg
o
provimento
, preservando a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 29 - O servidor público perderá: I – a remuneração do dia em que faltar injustificadamente ao serviço ou deixar de participar do programa de formação, especialização ou aperfeiçoamento em horário de expediente.

2
Art. 249 - A sindicância se constituirá de averiguação sumária promovida no intuito de obter informações ou esclarecimentos necessários à determinação do verdadeiro significado dos fatos denunciados. § 2º Da sindicância poderá resultar: I - arquivamento do processo; II - aplicação de penalidade de advertência, sendo obrigatório ouvir o servidor público denunciado; III - instauração de processo administrativo-disciplinar. § 4º - Sempre que o ilícito praticado pelo servidor público ensejar a imposição de penalidade não prevista no § 2º, será obrigatória a instauração de processo administrativo-disciplinar.

3
Art. 36 - Quando a assunção de exercício implicar mudança de localidade, o servidor público fará jus a um período de trânsito de até oito dias exceto se a mudança for para Municípios integrantes da Região Metropolitana da Grande Vitória.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.